Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750717-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707823-31.2018.8.07.0018 ajuizada por SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 175867301 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, em que busca o pagamento de honorários advocatícios. O executado apresenta impugnação em que sustenta a inexistência de condenação favorável à exequente. A exequente apresentou resposta à impugnação, em que requer a rejeição da impugnação, bem como, a condenação do executado ao pagamento da multa de 10% e dos honorários no mesmo percentual, conforme previsto no art. 523, §1o do CPC. Decido. A impugnação não deve ser acolhida, conforme passo a expor. Extrai-se dos autos que a sentença deste Juízo em ID 23865447 julgou improcedente o pedido autoral, condenou a autora no ônus da sucumbência e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa., com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. A autora interpôs apelação em face dessa sentença, a qual foi parcialmente reformada para que o banco réu não procedesse a descontos na conta corrente da autora proveniente de salário, além do máximo de 30% dos rendimentos líquidos mensais. Contudo, não foram fixados honorários recursais. Os embargos declaratórios da autora foram rejeitados. Foram interpostos recurso especial e extraordinário em face do acórdão. Apenas o RESP foi admitido e negado seguimento ao RE. Foi interposto agravo em recurso extraordinário em face da decisão. Foi dado provimento ao recurso especial, ou seja, o acordão do Tribunal de Justiça já havia reformado parcialmente a sentença, agora com o provimento do RESP. É de se observar, portanto, que a autora sagrou-se vencedora em seu pleito integral, o que enseja ao banco réu que suporte integralmente o ônus da sucumbência, na forma dos arts. 82, §2o e 85, caput do CPC, ainda que silente os acórdãos. Ao contrário do que alega o executado, se houve a fixação dos honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, havendo a reforma integral da sentença, como foi o caso, a inversão do ônus da sucumbência é efeito automático das decisões proferidas em grau recursal. Quanto ao pleito da exequente de aplicação da multa e da condenação ao pagamento de honorários, este deve ser deferido. O depósito judicial do valor integral acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença em que o argumento é a inexigibilidade integral da dívida (excesso de execução), não é coerente com a ideia de pagamento voluntário do débito, que pressupõe a anuência da parte devedora e traduz a plena quitação. Sendo assim, ausente o pagamento voluntário do valor exigido, é inevitável a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e, em consequência, homologo o valor apresentado pela exequente. Condeno o executado ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, ambos em 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, §1o do CPC. Preclusa esta decisão, DEFIRO o pedido da exequente para transferência do valor via PIX. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. Em suas razões recursais (ID 53877825), afirma que não foi condenado a pagar honorários advocatícios. Informa que a sentença julgou improcedente o pedido da autora e lhe impôs os ônus da sucumbência. Informa que na apelação houve a reforma da sentença, contudo o banco apelado não foi condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência. Informa que no RESP interposto também não houve menção aos honorários de sucumbência. Assevera que depositou o valor executado. Afirma o perigo da demora, diante da possibilidade de levantamento dos valores. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão é que os valores depositados em juízo serão liberados em favor do credor. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão agravada: Preclusa esta decisão, DEFIRO o pedido da exequente para transferência do valor via PIX. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos” (negritei). Desse modo, a interposição do recurso impede a preclusão. Portanto, os valores ficarão retidos nos autos esperando o julgamento do presente agravo de instrumento. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora